Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.146.071-49 (EMBARGANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), GLEICE REGINA DE ALMEIDA MORAES TAVARES - CPF: 826.382.251-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000241-79.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMBARGADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 324270383, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 321845376 que,
por unanimidade, deu
“[...]

provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
[...].”

(Sic. 321845376)
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso quanto à desproporcionalidade dos valores envolvidos na operação, pois o contrato questionado tem valor total de R$ 15.517,48, a ser pago em 72 parcelas de R$ 215,59, enquanto o valor supostamente creditado foi de apenas R$ 913,09, correspondente a meros 5,88% do valor contratado.

Aduz que o banco embargado justificou essa discrepância alegando que o contrato seria refinanciamento de contratos anteriores (no 807455219 e 807455669), cujos saldos teriam sido quitados com parte do novo empréstimo, mas que estes contratos anteriores jamais foram juntados aos autos, não havendo prova de sua existência.

Alega que no caso não há falar-se em aquiescência, porquanto a assinatura restou comprovada falsa, o valor creditado é irrisório comparado ao débito cobrado, e os contratos anteriores supostamente refinanciados não existem nos autos.

Assevera também a existência de contradição no acórdão, posto que reconheceu expressamente que a perícia grafotécnica comprovou que as assinaturas constantes do contrato não partiram do punho do Sr. Adão Rodrigues de Oliveira, mas, contraditoriamente, concluiu pela validade do contrato, fundamentando-se exclusivamente no crédito de valores em conta bancária.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

As contrarrazões encontram-se no ID no 326549896, pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1026, §2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se em omissão quanto a desproporcionalidade entre o valor creditado (R$ 913,09) e o total do contrato (R$ 15.517,48), porquanto o acórdão expressamente acolheu a tese apresentada pelo banco embargado de que o contrato em questão decorreu de refinanciamento de contratos anteriores, sendo o valor remanescente depositado na conta do autor.

Aliás, como destacado no julgado,
“[...] o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu o citado valor, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraude em relação ao comprovante TED apresentado e tampouco eventual vício de consentimento [...].”
(Sic. ID no 321845376)

Ademais, o acórdão considerou que o autor
“[...] aquiesceu com o valor creditado na sua conta, visto que além de não se dignar a devolvê-lo/depositá-lo em juízo no ato do ajuizamento da presente ação ou mesmo no decorrer desta, somente se dignou a tomar providência depois de passados mais de quatro (4) anos do crédito na sua conta [...].”
(Sic. ID no 321845376).

Quanto à ausência de comprovação dos contratos anteriores supostamente refinanciados, trata-se de questão de mérito já apreciada pelo acórdão, que considerou suficiente a prova do crédito na conta do embargante para validar a relação jurídica, independentemente da falsidade da assinatura no contrato.

Alegou ainda o embargante contradição no acórdão, uma vez que, mesmo reconhecendo a falsidade da assinatura aposta no contrato, considerou válida a relação jurídica em razão do crédito do valor na conta do autor e sua aquiescência tácita ao não o devolver.

Contudo, não há contradição a ser sanada, posto que o acórdão recorrido, de forma clara e coerente, adotou a tese de que, a despeito da falsidade da assinatura constatada pela perícia grafotécnica, a relação jurídica entre as partes se perfectibilizou pelo recebimento do valor do empréstimo pelo embargante e sua utilização sem qualquer questionamento por longo período.

Nesse particular, constou do acórdão,
“[...] o mútuo feneratício é contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada [...]"
, sendo que
“[...]uma vez efetuada a tradição, nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário [...].”

Assim, a conclusão do acórdão baseou-se no princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]"
, conforme precedente do STJ citado no julgado
(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.).

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido do embargado de condenação do embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, este mostra-se descabido, uma vez que não restou constatada o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025